Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007706-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA SANTOS PRESTES - CPF: 062.138.871-80 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO

INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS FOR ULTRAPASSADO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL – DESCABIMENTO – COMPROVADA A
INOBSERVÂNICA DO PRAZO DE
TRINTA

DIAS
PREVISTO NO
§ 1º DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária fora do prazo de 30 dias previsto no § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, haverá a incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Exibição de Documentos
, ajuizada por
PATRICIA SANTOS PRESTES,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de diferença do seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426) e ao pagamento de juros e correção monetária pelo pagamento administrativo em atraso, de 34 (trinta e quatro) dias, devendo o valor pago administrativamente ser atualizado monetariamente pelo INPC, do evento danoso, e juros de mora da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15 (ID 134261894).

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 134261895), que o prazo legal de 30 (trinta) dias para a conclusão da regulação administrativa foi ultrapassado pela inércia da beneficiária na entrega dos documentos exigidos, não podendo ser a apelante penalizada uma vez que não deu causa ao atraso do pagamento.

Aduz que a abertura do sinistro foi recebida pela seguradora Líder no dia 18/12/2019 e no dia 23/12/2019 foi encaminhado pela seguradora Líder e-mail à parte solicitando a entrega de documentos faltantes para a correta regulação do sinistro, sendo interrompido o prazo por pendência documental, com sua retomada em 02/01/2020 quando entregue a documentação faltante, com pagamento em 15/01/2020.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a quitação na esfera administrativa no prazo legal de 30 dias, com a consequente improcedência do pedido de incidência de juros e correção monetária sobre o montante pago extrajudicialmente.

Nas contrarrazões, a parte autora se manifesta pelo desprovimento do recurso interposto com a condenação da seguradora pagamento dos honorários recursais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
PATRICIA SANTOS PRESTES

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Exibição de Documentos
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 06/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 134261850 e 134261851).

Em sua inicial (ID 134261844), requereu a exibição do processo administrativo, a condenação da seguradora ao pagamento da diferença do seguro obrigatório DPVAT no valor a ser apurado pela perícia médica judicial, a condenação da seguradora ao pagamento de juros e correção em razão de não terem sido acrescidos sobre o montante pago administrativamente pela seguradora à parte autora e a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde e o evento danoso, em razão do pagamento administrativo em atraso, de 34 (trinta e quatro) dias.

Conforme relatado, a seguradora afirma que não há que se falar em incidência de juros e correção monetária porque o atraso se deu por inércia da beneficiária na entrega dos documentos exigidos para a correta regulação do sinistro.

Sem razão a seguradora.

Isso porque, dos documentos juntados pela própria seguradora, constata-se que o pedido administrativo foi realizado em 11/11/2019, junto à seguradora Investprev Seguradora S/A, representada por Indianara Colobelli (ID 134261865).

Verifica-se que o pedido administrativo realizado em 11/11/2019 foi acompanhado do Boletim de Ocorrência (ID 134261865 – fl. 06/09; comprovante de endereço (ID 134261865 – fl. 12/13); prontuário médico completo (ID 134261865 – fl. 15/37); documento pessoal (ID 134261865 – fl. 38/39); formulário de pedido do seguro DPVAT totalmente preenchido (ID 134261865 – fl. 4/5 e 10); procuração da vítima vítima/beneficiário (ID 134261865 – fl. 42).

Constata-se que a seguradora Líder emitiu o recibo de apresentação de documentos apenas em 18/12/2019 (ID 134261865 – fl. 43), ou seja, após decorridos 37 (trinta e sete) dias da data do protocolo administrativo e regulação do sinistro.

Extrai-se, ainda, do processo administrativo, que a análise pericial foi realizada pela seguradora em 10/01/2020, constatando-se “debilidade funcional moderada de tornozelo direito, quantificada em 12,5% (doze vírgula cinco por cento), sendo determinado como montante indenizatório a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (ID 134261865 – fl. 40/41).

No ID 134261865 – fl. 11 encontra-se o comprovante de transferência em favor da apelada no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), datado de 15/01/2020.

Destaca-se que há nos autos cópia da Carta de nº 15276261, datada de 23/12/2019, informando que o pedido administrativo havia sido cadastrado e que o prazo para recebimento da indenização seria de 30 (trinta) dias (ID 134261865 – fl. 02), sem que haja comprovação de que referido documento tenha sido encaminhado e recebido pela apelada.

Na sequência há cópia da Carta de nº 15275720, também datada de 23/12/2019, solicitando à apelada a apresentação do formulário do Pedido do Seguro DPVAT, com a informação de que o entregue se encontrava incompleto. Tal documento informa também a interrupção do prazo para pagamento (ID 134261865 – fl. 01), sem a comprovação de envio e recebimento pela apelada.

Ocorre que, conforme acima demonstrado a parte apelada, esta entregou o formulário do Pedido do Seguro DPVAT em 11/11/2019 (ID 134261865 – fl. 4/5 e 10), lhe sendo entregue inclusive o recibo de apresentação de documentos emitido pela seguradora Líder em de 18/12/2019 (ID 134261865 – fl. 43).

Além disso, as cópias das cartas acima mencionadas comprovam que tais correspondências foram emitidas após decorridos 42 (quarenta e dois) dias da data de entrega do requerimento administrativo à seguradora Investprev Seguradora S/A, representada por Indianara Colobelli (ID 134261865), que prova de que tais correspondências tenham sido enviadas e recebidas pela apelada.

Destaca-se, ainda, que há nos autos um formulário de pedido do seguro DPVAT datado de 02/01/2020, porém, este se encontra preenchido exatamente igual aos formulários datados de 11/11/2019, conforme abaixo colacionado (ID 134261865 – fl. 4/5 e 10):

FORMULÁRIO DE ID 134261865 - FL. 10 - 11/11/2019

FORMULÁRIO DE ID 134261865 – FL. 04 – 11/11/2019

FORMULÁRIO DE ID 134261865 – FL. 04 – 02/01/2020

Assim, com base no processo administrativo que instruiu os autos, constata-se que o pedido administrativo foi iniciado pela Investprev Seguros e Previdência S/A, a qual realizou a abertura do procedimento administrativo para regularização do sinistro junto à Seguradora Líder, em 11/11/2019 (ID 134261865).

Desta forma, resta evidente que a seguradora não observou o prazo legal de 30 dias previsto no § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74 para finalização do processo administrativo e consequente pagamento da indenização, devendo incidir na hipótese dos autos os juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente ao beneficiário, nos termos delimitados na sentença.

Isso porque, a regra do § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74 é clara ao prever que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora,
verbis:

“
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos;

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

(...)

§ 4
o
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

§ 6
o
O pagamento da indenização também poderá ser realizado por intermédio de depósito ou Transferência Eletrônica de Dados - TED para a conta corrente ou conta de poupança do beneficiário, observada a legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

§ 7
o
Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado. (...).”

Assim, tendo em vista que o prazo de 30 dias teve início em 11/11/2019 e tendo sido realizado o pagamento em 15/01/2020, há que se reconhecer que o pagamento não foi efetivado antes do trigésimo dia, o que leva à consequente incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente à apelada.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.º DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei 6.194/74, em seu art. 5.º, § 1.º, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.Imposição de multa.”

(N.U 1025500-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PAGA ADMINISTRATIVAMENTE EXTRAPOLADO O PRAZO DE 30 DIAS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO -PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8º DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos. - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. - A incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente observar a regra do § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial. Não sendo o documento complementar exigido (- Certidão de inexistência de IML),indispensável não há que se falar em interrupção do prazo.
-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8º do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. - Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.”

(N.U 1008327-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020).

Assim,
a sentença deve ser mantida inalterada
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, por consequência, levando em consideração o que dispõe os §§ 1º e 11º ambos do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022